Tribunal: TJSP
Processo: 1029451-98.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1029451-98.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido VANDER JOSE BERGANTINI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029451-98.2017.8.26.0053 -Voto no 16.290 - V
2
Remessa Necessária Cível no 1029451-98.2017.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Vander Jose Bergantini
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.290
Ementa:
Professor de Educação Básica II. Licença
para tratamento de saúde. Reconhecimento
de
licença
médica,
regularização
de
frequência e restituição de valores. Laudo
pericial
do
IMESC
favorável
ao
autor.
Procedência da ação mantida. Remessa
necessária improvida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 182/184, cujo relatório é adotado,
confirmou a liminar concedida e julgou procedente a ação a fim de anular o
ato administrativo que indeferiu as licenças médicas pleiteadas pelo autor,
retificando-se os registros, bem como condenou a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo (FESP) a restituir os valores indevidamente
descontados, acrescidos de correção monetária e de juros de mora, nos
termos do Tema no 810 do C. STF.
Anotou-se a remessa necessária à fl. 184.
Não houve a interposição de recursos voluntários
(certidão de fl. 188).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029451-98.2017.8.26.0053 -Voto no 16.290 - V
3
Nada obsta o conhecimento da remessa necessária, que
não merece provimento.
Inicialmente, registre-se que o documento relevante para
o deslinde do feito é o Laudo Pericial do IMESC acostado às fls. 154/157.
É certo que o autor é Professor de Educação Básica II e
visa ao reconhecimento da licença médica para tratamento de saúde nos
períodos descritos na inicial, bem como objetiva a regularização de sua
frequência e o recebimento de valores não pagos pela Administração.
Em sede administrativa, seu pedido restou indeferido
pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo (DPME).
No entanto, realizada a perícia judicial, o IMESC concluiu
que o autor encontrava-se incapaz para o labor nos períodos pleiteados de
licenças indeferidas pelo DPME.
Assim, era mesmo de rigor a procedência da ação.
Não há que se falar em majoração da verba honorária
diante da ausência de interposição de recursos voluntários.
Pelas razões expostas, o voto é pelo IMPROVIMENTO
da remessa necessária.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator